Tribunal: TCU
Processo: 033.190/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12832/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o exame dos atos referentes às pensões militares instituídas pelos Srs. Abílio Tavares de Mello e Adyr de Oliveira, que têm como beneficiárias as Sras. Adinete Tavares de Mello e Izaura Aleixo de Oliveira, respectivamente, até que a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no RE 636.553/RS se torne definitiva, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.190/2018-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adinete Tavares de Mello (XXX.659.618-XX); Ana Patricia B. Kesselring (XXX.325.991-XX); Angela Isabel B. Kesselring (XXX.549.041-XX); Anita Lucia Kelsselring Dantas (XXX.602.931-XX); Carmen Maria Costa de Carvalho (XXX.019.877-XX); Celia Regina Borges (XXX.489.307-XX); Consuelo Maria Rodrigues Costa Sucharov (XXX.282.617-XX); Diego Rodrigues M. da Silva (XXX.296.544-XX); Helena de Freitas Pinheiro (XXX.114.287-XX); Ilva Marques de Sá Branco (XXX.461.478-XX); Izaura Aleixo de Oliveira (XXX.050.818-XX); Jurema Romero Precioso (XXX.491.628-XX); Noemia de Paula Dias da Costa (XXX.297.808-XX); Paula Roberta M. Albuquerque (XXX.331.504-XX); Ruby Maria da Silva Miranda (XXX.273.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.